Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-77.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002319-77.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MAX WILLIAN ANUNCIAÇÃO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ODIMARCOS JOSÉ DA SILVA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON THIAGO DE CARVALHO - CPF: 049.068.691-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SUZUKI AGUIAR - CPF: 046.214.269-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002319-77.2021.8.11.0042

APELANTE: MAX WILLIAN ANUNCIAÇÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PROVAS SUBSTANCIAIS DA CONDUTA DELITIVA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – FRAÇÃO REAJUSTADA PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) – QUANTIDADE DA DROGA INSUFICIENTE PARA MODULAR O REDUTOR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O pedido de absolvição é impertinente quando as provas angariadas demonstram a responsabilidade do agente na consecução do delito.

As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, alinhadas aos demais elementos de convicção angariados, constituem meio idôneo de prova e, portanto, aptos a respaldar a condenação.

“A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ)”
(STJ, AgRg no HC n. 641.417/MS).

“A quantidade não expressiva de drogas autoriza a aplicação da minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços)”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.953.442/SP).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Max Willian Anunciação, contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) não há provas para condená-lo; 2)
“
a benesse prevista no artigo 33, § 4° da Lei 11.343/2006, deve ser aplicada no montante de 2/3
,
uma vez que o apelante reúne todos os requisitos objetivos exigidos pela norma e a quantidade de droga apreendida não fora exorbitante
” (sic) (Id. 127246792 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
127246794 - pág. 1-10
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
132284174 - pág. 1-15
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao recorrente o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Conforme Inquérito Policial, no dia 14 de janeiro de 2021, às 17h00, na Rua Wilson Santos, Bairro Altos da Serra, em Cuiabá/MT, o denunciado Max Willian Anunciação trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 396,93 g (trezentos e noventa e seis gramas e noventa e três centigramas), e entregava 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 2,23 g (dois gramas e vinte e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 3.14.2021.72479-01 e 3.14.2021.72480-01).

De acordo com o caderno investigativo, os policiais militares receberam uma denúncia de que, um indivíduo magro e moreno, conhecido por Max Willian, estava comercializando entorpecentes, bem como realizando a segurança armada da boca de fumo, localizada no Bairro Altos da Serra, na Rua Wilson Santos. Em posse da notícia, dirigiram-se ao local de forma descaracterizada.

Já no local, visualizaram o denunciado entregando 01 (uma) porção de maconha ao usuário de drogas, Odimarcos José da Silva Leite. Nesse ínterim, o denunciado se aproximou da viatura e abriu a porta do veículo, ocasião em que os policiais constataram que o denunciado portava uma arma de fogo e lhe deram ordem de parada. Nesse instante, o denunciado apontou uma pistola de Airsoft em direção aos militares. Na sequência, com o intuito de repelir injusta agressão, o agente público efetuou 01 (um) disparo de arma de fogo, atingindo o pé direito do denunciado.

Realizada a busca pessoal, os policiais localizaram com o denunciado 02 (duas) porções de maconha e a importância de R$ 110,00 (cento e dez reais). Já com o usuário de drogas Odimarcos José da Silva Leite foi encontrada 01 (uma) porção de maconha, a qual havia acabado de ser entregue pelo denunciado.

No seu interrogatório, o denunciado ‘confissão’ o tráfico, dizendo que era apenas usuário. Explicou que, na data, uma menina, que faz parte de seus contatos do aplicativo do Facebook, lhe contatou e solicitou 400g de maconha. Extrai-se que o denunciado pagou pelo entorpecente o valor R$ 800,00 (oitocentos) reais, e comercializou pelo valor de R$ 1.000,00, (mil reais), obtendo lucro de R$ 200,00 (duzentos reais). Acrescentou que, a pessoa que fez a encomenda, informou que um primo buscaria o entorpecente e efetuaria o pagamento. Por fim, relatou que, ao levar o entorpecente até o carro indicado pelo suposto primo, fora surpreendido por disparos de arma de fogo.

À sua vez, o indivíduo Odimarcos José da Silva Leite negou ser era usuário. Que na ocasião, apenas passava pelo local, sem pretensão de comprar drogas. [...]
(Id. 127246727 - pág. 1-4).

A materialidade restou demonstrada nos autos. Os laudos periciais n. 3.14.2021.72479-01 e 3.14.2021.72480-01 atestaram positivo para
Cannabis Sativa L.
(maconha) (Id.

127246701 - pág. 19-23 e 127246701 - pág. 25-29).

A autoria também exsurge nas provas amealhadas.

Na fase inquisitorial, este é o relato de
Jeferson Thiago de Carvalho
:

Qu
e segundo uma denúncia recebida, um suspeito magro, moreno dos olhos grandes, por nome de Max Willian Anunciação, estaria realizando o tráfico de drogas e fazendo a segurança armada da boca de fumo, no Bairro Altos da Serra, na Rua Wilson Santos, próximo a uma residência de cor verde;
Que a equipe deslocou-se com viatura policial descaracterizada ao referido endereço para realizar o reconhecimento e ao chegar no local presenciou o suspeito comercializando entorpecentes ao senhor Odimarcos José da Silva Leite
; Que a equipe ALI RPMON permaneceu dentro da viatura buscando maiores informações, quando o suspeito Max Willian veio em direção ao veículo policial com um objeto de cor preta em suas mãos, aproximou-se e abriu a porta do veículo policial, momento em que foi visualizado a arma de fogo em suas mãos;
Que de imediato foi dada ordem de parada, sendo que o suspeito apontou a rama de fogo em direção aos policiais militares
; Que para repelir a injusta agressão contra a vida dos policiais militares, o depoente efetuou um disparo de arma de fogo em direção ao criminoso, atingindo seu pé direito; Que ao ser atingido o suspeito cessou sua ação e caiu ao solo;
Que foi realizada a busca pessoal no suspeito Max Willian e encontrado com o mesmo 02 (duas) porções grandes de substância análoga à maconha e R$ 110,00 (cento e dez reais) em notas trocadas; Que em ato contínuo o suspeito Odimarcos, que acompanhava Max Willian, também foi detido e em posse do mesmo foi localizado um invólucro contendo sustância análoga à maconha, invólucro que momento antes a equipe ALI RPMON visualizou sendo entregue pelo suspeito Max Willian
; Que de imediato foi solicitado socorro à viatura Graduado de Cavalaria, que já estava nas proximidades, cientes do reconhecimento e que se fez presente prestando socorro imediato, deslocando com o suspeito Max Willian para o Hospital Municipal de Cuiabá [...]

(Id.
127246701 - pág. 11-12).

O depoimento de Bruno Suzuki Aguiar foi no mesmo sentido
(Id. 127246701 - pág. 14-15).

Odimarcos José da Silva Leite alegou que “
passava pelo local apenas para receber o pagamento por um serviço prestado, mas não pretendia comprar drogas”
(Id.
127246701 - pág. 17
).

Na delegacia de polícia, o réu descreveu o acontecido nos termos transcritos:

Que na data corrente uma garota adicionada entre seus contatos do Facebook o contatou através da rede social e pediu para ele providenciar para ela 400g de maconha, pois ela afirmava ser garota de programa e faria um trabalho em outra localidade
; Que conseguiu o produto por R$ 800,00, mas ofereceu a R$ 1.000,00 para a garota, possibilitando lucrar R$ 200,00 com os quais afirma que pretendia consumir maconha
; Que marcou encontro com a garota ainda na data de hoje e ela informou que o primo dela é quem iria buscar e efetuar o pagamento; Que encontrou o rapaz no Bairro Altos da Serra e o acompanhou até onde entregariam o produto; Que o rapaz chegou em um veiculo prata, com vidro fumê, e na ocasião visualizou apenas ele no banco do passageiro e outro homem que conduzia o automóvel; Que o condutor em momento algum saiu do veículo; Que no local indicado pelo interrogado, o fornecedor entregou a maconha nas mãos do rapaz e ele repassou à Max, pedindo para levar até o caro, onde realizaria o pagamento, e assim o fez; Que ao chegar no veículo abiu a porta frontal do passageiro e foi surpreendido por disparos de arma de fogo; Somente nesta ocasião é que percebeu que haviam outros três homens no banco traseiro, os quais trajavam farda da Polícia Militar; Que foi atingido no pé direito por um dos disparos; Que outras guarnições chegaram no local para prestar apoio à ocorrência; Que os dois homens que ocupavam os bancos frontais do automóvel, motorista e passageiro, estavam à paisana; Que foi encaminhado ao hospital onde recebeu cuidados médicos e após foi apresentado na Central de Flagrante; Que indagado sobre o fornecedor, afirma que não sabe seu nome, apenas conhece a ‘gurizada da rua’ e, como usuários, conhece de vista quem vende [...]
(Id.
127246701 - pág. 31-33
).

Na instrução processual,
Jeferson Thiago de Carvalho
confirmou a ocorrência do crime e sua autoria,
verbis
:

Juiz: [leitura denúncia] o senhor se lembra dessa ocorrência policial Jeferson?

T: Sim recordo de algumas coisas.

Juiz: O que o senhor se lembra para chegar até esse cidadão, houve denúncia mesmo, como foi isso?

T: Houve uma denúncia, eu faço parte do setor de inteligência, da cavalaria, chegou até nós informação que o indivíduo estaria realizando o comércio ilícito de entorpecente naquela região; o informante passou as características do suspeito, bem como a localidade, a região que estaria atuando.

Juiz: Certo.

T: Diante das informações os membros da inteligência, da cavalaria, deslocaram para a região para ver se conseguia obter mais informações a respeito do caso;
durante o deslocamento nós informamos à viatura de serviço da cavalaria que estaríamos naquela região fazendo o reconhecimento e quando a cavalaria chegou no local notou a movimentação de usuários de drogas naquela região [...], que foi até o suspeito para comprar entorpecente.

Juiz: Certo.

T:
A guarnição verificou que o usuário de entorpecente recebeu do Max Willian algum involucro, né?, e em dado momento o Max Willian direcionou para nossa viatura descaracterizada e abriu a porta do passageiro,
que fica ao lado do motorista, só que eu e o ouro policial estávamos no banco de trás; quando ele abriu a porta da frente nos desembarcamos pelas portas de trás, dei voz de parada para o Max Willian, anunciamos que era policial, ele de pronto apontou o simulacro, né
?, até o momento não sabíamos a procedência da arma que estava na mão dele, apontou na nossa direção, eu tentei verbalizar com o mesmo, o mesmo tentou tirar minha arma e nesse momento efetuei um disparo de arma de fogo para cessar injusta agressão;
depois do disparo o mesmo veio ao solo e aí foi contido, né?, [...]
e posterior também foi feito a detenção do usuário de drogas; junto com o Max Willian foi encontrado, salvo engano, duas porções de substância análoga a maconha, o simulacro também; com o usuário de entorpecentes foi localizado também um invólucro contendo a mesma substância encontrada com o Max Willian [...], também foi encontrado valor trocado [...].

Juiz A droga, a porção encontrada com o usuário, era semelhante assim a que estava com o Max, se recorda ou não?

T: [...], mas era a mesma, era substância análoga a maconha. [...]
(Id.
127246769
).

Este é o interrogatório judicial de Max Willian:

Juiz: [leitura denúncia] como que foi isso aí Max, confirma isso aí?

R:
[...] no dia
ocorreu assim, estava em uma vídeo chamada em um grupo do Facebook, onde estava fumando um cigarro de maconha, conversando com uns amigos [...]; o grupo era só de quem fumava a cannabis [...], eu estava no horário de almoço, eu terminando aquele vídeo eu desci [...], começando a almoçar chegou uma mensagem no meu celular, que era da mulher, uma loira, perguntando para mim que bairro que eu era, eu falei que eu sou do bairro Doutor Fábio, aí ela falou bem assim, que tinha visto eu fumando a maconha no vídeo do Face, que meus olhos estavam muito vermelhos e ela queria comprar maconha, se eu tinha maconha para vender, aí eu conversando com ela [..], eu falei: “eu não tenho maconha para vender”, aí ela perguntou para mim se eu sabia onde tinha, se poderia ajudar ela, porque ela não estava achando para fumar, aí eu falei para ela: “eu não tenho, mas aqui perto de casa, onde eu compro para o meu uso [...], os meninos ‘fica’ na esquina e eu compro lá e eu posso levar a senhora lá”: perguntei que bairro que era ela, ela falou para mim que era do bairro de Várzea Grande, se eu poderia levar essa droga para ela lá [...], eu falei para ela mais uma vez que eu não tinha droga [...], falou assim: “você me manda a sua localização que eu vou até você, não tem problema”, aí falei para ela: “‘sim, eu mando a localização para a senhora”, aí ela chegou, mandei a localização para ela, estava na minha casa no bairro Doutor Fábio, e ela vindo e mandando mensagem [...], que uma e pouquinho ia sair para o trabalho [...], e ela foi vindo e ela vindo e ela falando que estava no terminal do CPA III, ela falou que estava arrumando a bolsa para a viagem e se tinha algum problema do primo dela ir na minha casa para mim levar ele na onde tinha a maconha que ele ia pagar lá, falei: “não, não tem problema, eu levo ele lá”, aí ela me mandou [...] chegou até a minha casa, eu montei no meu automóvel e levei ele [...], “só me segue” [...] que é o bairro Altos da Serra, que é onde tem o local do mato lá, que as pessoas ‘vende’ maconha lá, onde eu compro para o meu uso [...], aí eu levei ele lá,
chegando lá, ele conversou com os rapazes que tinha lá, tinha dois ‘rapaz’ lá na hora, fumando a cannabis, e ele conversou, o rapaz baixo, todo tatuado, aí ele conversou com o rapaz, ele combinou o preço ali, falado para o rapaz a quantidade da droga que ele queria [...], aí o rapaz conversou comigo e foi lá no mato buscar essa droga [...] e trouxe para esse rapaz, que se dizia primo da menina, aí ele pegou da mão do rapaz [...]; minha moto estava do lado do carro, aí ele falou bem assim: ‘Max, vamos lá e leva [...] para você pegar o dinheiro”, ei eu estava com ele até o lado do carro, aí o rapaz, dono da droga, veio me acompanhando até o carro, aí chegou na frente da casa, o rapaz parou, ele parou ali, eu fui até o automóvel; nessa, o rapaz que queria, comprador, não sei se ele era um policial, ele adentrou dentro da viatura, quando eu cheguei perto da viatura, ele me deu ordem de prisão; nessa, que ele deu ordem de prisão, eu não estava esperando por aquilo, eu me assustei; nessa, eu tentei correr [...]; nessa, que eu fui correr estava vindo uma viatura debaixo e uma da rua do lado, ele deu um disparo bem na hora que eu tentei correr, aí pegou e deu um disparo que atingiu o meu pé, aí eu caí no chão e fiquei caído no chão [...], a outra viatura já tinha feito cerco naquela casa lá [...], eu deitado no chão, ‘ele voltou’ de lá para os policiais [...] de cabeça baixa, esse rapaz entrou no carro e foi embora e parece que a Polícia Militar e a Polícia Rotam ficou ali comigo, aí uma viatura da Polícia Rotam chegou e falou bem assim: “o indivíduo que nós ‘queria’ pegar, ele correu cem metros da viatura e nós não conseguimos alcançar ele”, aí falou: “a viatura tá fazendo rondas para achar ele”, aí fez rondas lá e não achou o rapaz; aí tinha um rapaz lá que estava passando lá por aquele local lá, aí passando ali, ele pegou aquele rapaz, que era até um senhor de idade [...], começou ali a dar uma pressão: “cadê a droga, cadê a droga, eu quero droga”, aí a gente não sabia da droga, eu não tinha droga, a droga que tinha era o rapaz que tinha conversado, que correu, na hora correu para o moto, e os policiais não conseguiu alcançar ele; daí não tinha droga, fez a revista no mato, não acharam nada no mato, ele pegou e levou eu primeiro, porque eu estava sangrando, aí me levou para o Pronto Socorro [...]; chegando no CISC do Verdão, o rapaz que estava na rua, ele estava lá também, aí chegou e falou bem assim: “cara, eu vim preso sem fazer nada”, aí eu falei: “fica tranquilo”, aí ele pegou e ficou ali, a filmagem veio, a filmagem começou a filmar a gente, falou que era uma denúncia ali no bairro Altos da Serra, que tinha uma pessoa vendendo droga armado [...], aí ele foi para a frente da viatura, quando chegou na frente da viatura os policias [...], tinha uma arma de fogo em cima da viatura e ele falou que era minha, eu fiquei tranquilo [...], e bem depois eu fui falar para o escrivão, não sei como que fala, eu fui falar lá com ela, é uma mulher, se não me engano [...], eu perguntei para ela, estava no plástico a arma, estava no plástico em cima da mesa, eu perguntei para ela o que significava aquela arma ali, ela falou para mim que aquela arma os policias falaram que acharam comigo, que na hora da abordagem eu apontei uma arma para eles, eu perguntei para ela: “mas que arma que é aquela”, ela falou para mim que era uma arma de “soft”, aí falei que não tinha arma de ‘soft’ [...], expliquei para ela que não tinha a ver como crime, só levei o rapaz lá para comprar droga, que não sabia onde ficava lá [...].

[...]

MP: Consta no depoimento, que o senhor conseguiu quatrocentos gramas de maconha e conseguiu comprar por oitocentos e ia repassar pra essa pessoa por mil reais, isso é verdade?

R: Eu levei o rapaz até lá, ele combinou o preço, ele falou bem assim [...], eu estava do lado do rapaz lá, o rapaz falou que ia fazer por mil reais, mil reais para ele [...], não lembro muito, ele falou que não tinha, que era para uso dele e para a prima dele.

MP: Mil reais o senhor ia receber alguma parte?

R
: A parte que eu ia receber é essa porção pequena, que eu acho que era três, quatro gramas que o rapaz me entregou na hora, na hora que o rapaz entregou a droga para o guri, falou: “toma aqui pra você fumar”, ele me deu uma substância que estava solta ali [...], separada [...].

MP: No depoimento que o senhor deu na delegacia, o senhor falou que iria receber duzentos reais por ter feito essas intermediação da droga?

R: Ele falou [...] “quero mil reais na droga”, aí o rapaz falou.

MP: O senhor ouviu o que eu perguntei? Eu perguntei para o senhor, no depoimento seu na delegacia, o senhor falou que ia receber duzentos reais por ter feito essa intermediação da droga, quero saber a respeito desse valor?

R: Sim senhor, não, eu falei para ela [...], mil reais, aí pegou e falou bem assim para levar no carro [...], aí o rapaz [...], esses duzentos reais também, porque minha esposa estava grávida e eu tinha que fazer aquele exame do último, dos nove meses [...], eu ia todo dia comprar droga [...].

MP: O senhor já tinha ajudado outras pessoas a comprar droga ali com esse rapaz?

R: Não senhor.

MP: Mora naquele local.

R: [...] lá não é uma casa, é um terreno baldio [...], é um matagal onde a gente foi.

MP: E o senhor não soube informar os policiais onde poderia encontrar esse sujeito, quem era ele?

R: Eu expliquei no dia [...], expliquei para ele: “o senhor viu como o rapaz era”, moreno, loiro [...], tinha brinco e piercing na sobrancelha, aí ele falou: “sim, senhor, a gente já foi lá para prender ele, você só tá servindo de gaiato”, alguma coisa assim ele falou no dia, aí eu pedi no dia: “senhor, minha esposa está grávida, não tem como liberar minha moto”, ele falou: “sua moto está em seu nome”, eu falei: “está no nome da minha mãe a moto”, “vou checar aqui a moto”, aí ele checou a moto lá na hora, falou que estava em dia, aí falou bem assim: “eu vou liberar a sua moto só se você falar o nome do rapaz”, aí eu falei bem assim: “o nome do rapaz, ele é chamado por ‘Neguinho’ [...] ‘é moreno, tem as luzes branca, o brinco e o piercing”, “você tem certeza do que está falando”, falei que estou, aí ali no Pronto Socorro ligou para os policiais aonde que estava a minha moto e falou assim para eles ‘soltar’ a minha moto, que quando chegassem no CISC iam falar que minha moto estava lá, para minha família ir lá buscar”, eu nem tinha creditado nisso, falou: “quem a gente queria pegar não era você, era aquele rapaz que correu”, [...] foi e falou que tinha liberado a moto para ela e a moto estava em casa guardada.

MP: O senhor fazia o comércio de drogas?

R: Momento algum.

Defesa: Os policiais afirmaram que receberam uma denúncia afirmando que o indivíduo magro, moreno, conhecido como Max Willian fazia esse comércio de entorpecente, não era o senhor?

R: Não, porque eu moro no Doutor Fábio [...] foi na minha casa, ele foi na porta da minha casa, ele foi lá e eu levei ele até lá no matagal, se eu tivesse, fosse o dono da droga do jeito que está falando, eles tinham entrado na minha casa, que parou na frente da minha casa, esperou eu fechar a porta e levar eles até lá, quando me deu ordem de prisão, que me levou no Pronto Socorro, ele falou: “nem entrar na sua casa eu quis, nós ‘estava’ atrás do rapaz” [...],
fui no alto da Serra levar eles lá, e chagando lá eu ganhei essa maconha para mim fumar, e ele falou [...] “ ́pega lá o dinheiro” [...] duzentos reais [...], falou bem assim [...], o rapaz correu e eles tentaram achar o rapaz [...].
[...]

(Id.
127246768
).

O pedido de absolvição não comporta provimento.

As provas amealhadas demonstram que o setor de inteligência da Policia Militar recebeu informações que o réu comercializava drogas e fazia a segurança ‘armada’, em uma boca de fumo localizada na Rua Wilson Santos, no Bairro Altos da Serra

Conforme
Jeferson Thiago de Carvalho esclareceu para o juiz, diante da notícia, “
os membros da inteligência, da cavalaria, se deslocaram para a região para ver se conseguiam obter mais informações a respeito do caso”.

O policial ressaltou que, enquanto vigiavam o local, percebeu a movimentação de usuários e visualizou quando um deles “
recebeu um involucro de Max Willian
”.

Explicou ainda que, em determinado momento, o réu foi em direção à viatura descaracterizada e abriu a porta do passageiro, sendo que nesse momento ‘saiu pela porta de trás’ e, percebendo que estava armado, disparou contra ele.

Também afirmou que, na busca pessoal “
foi encontrado [com o réu], salvo engano, duas porções de substância análoga à maconha, o simulacro, [além de um valor trocado, e] com o usuário de entorpecentes foi localizado também um invólucro contendo a mesma substância encontrada com o Max Willian”.

O termo acostado no Id.
127246706 - pág. 1
corrobora a narrativa, pois registra a apreensão de: 1)
2 (duas) unidades de substância análoga a maconha - pedaços grandes – código de apreensão C067; 2) 1(uma) unidade de substância análoga a maconha, porção – código de apreensão C066; 3) R$ 110,00 (cento e dez reais), em espécie e cédulas trocadas – código de apreensão C069; e 4) 1(uma) pistola Airsoft, cor preta, com um carregador – código de apreensão C06a.

Apesar de negar a traficância, na fase extrajudicial, Max asseverou que
‘uma garota de programa – que era seu contato no Facebook – lhe pediu drogas, pois ‘faria um trabalho fora da cidade’. Por conta disso, “
conseguiu o produto por R$ 800,00, mas ofereceu a R$ 1.000,00 para a garota, possibilitando lucrar R$ 200,00 com os quais afirma que pretendia consumir maconha”.

Conquanto tenha se retratado em juízo, dizendo que a droga não lhe pertencia e que ‘concordou apenas em levar o primo da tal moça até o local em que comprava para o próprio consumo, a história não convence.

A tratativa, que segundo ele ocorreu por mensagens, não foi trazidas aos autos pela defesa.

Ademais, o próprio réu acabou admitindo para o Promotor de Justiça que,
por levar o comprador até o local da transação, receberia dele ‘uma pequena porção de maconha, e do vendedor ‘a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais)’.

A
inda que se admita a condição de usuário invocada, o argumento não o exime, automaticamente, da responsabilidade penal. É comum a traficância se tornar a ocupação dessas pessoas, seja para a manutenção do vício, seja em razão do ganho fácil que a atividade resulta.

A conclusão encontra amparo no Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, segundo o qual “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Ao caso aplicável o seguinte julgado:

[...] À luz do preconizado no § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, lastreando-se a sentença condenatória em elementos de convicção idôneos e convincentes quanto à certeza da existência do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, a exemplo das palavras de policiais confirmando que o apelante já era conhecido no meio policial e foi surpreendido escondendo drogas em uma mata e, também, vendendo drogas para um usuário, inadmissível a absolvição da autoria do tráfico ou a desclassificação para o crime de posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo; além disso, a alegada condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante (Enunciado n. 3, TJMT). [...]
(TJ/MT, N.U 1009520-63.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022).

Tampouco há provas que o simulacro de arma de fogo foi ‘plantado’ pelos militares.

A narrativa deles, dizendo que Max foi alvejado justamente porque portava uma arma de fogo quando se aproximou da viatura descaracterizada em que estavam, desacredita o argumento.

A alegação de que o flagrante foi forjado pelos policiais também se encontra isolada nos autos.

O depoimento extrajudicial do próprio réu desacredita a tese no ponto em que afirmou que tinha comprado o entorpecente apreendido com ele por R$ 800,00 (oitocentos reais), pois pretendia vendê-lo para uma moça, que era seu ‘contato no facebook’, por R$ 1.000,00 (mil reais).

Apesar de dizer que encontrou com o primo dela no local em que foi preso, e que ele recebeu a droga diretamente do vendedor, essas pessoas não foram localizadas no flagrante.

Aliás, não há nenhuma prova de que estavam de fato naquele local.

Além da prisão do réu, de concreto há apenas a detenção de
Odimarcos José da Silva Leite –, para quem o réu entregou uma pequena porção de maconha.

Pertinente destacar que o depoimento dos policiais que participaram da investigação “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Da jurisprudência colaciono ainda os julgados transcritos:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Assim sendo, não há se falar em carência probatória quanto à prática delitiva prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Por outro lado, tem razão a defesa quando afirma que a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 deve ser aplicada na fração de 2/3 (dois terços).

O magistrado sentenciante reconheceu o tráfico privilegiado e reduziu a pena em 1⁄2 (metade), nos seguintes termos:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, analisando

detidamente os autos, denota-se que o condenado é primário, uma vez que não registra

condenações com trânsito em julgado e também não há informações de que ele integre

organização criminosa.

Muito embora a existência de outro processo criminal em curso, até então

defendida por este Magistrado como fundamento idôneo para justificar a dedicação às atividades

criminosas, nos termos do Enunciado n. 52 do TJMT, diante da revisão do referido Enunciado no

webinário realizado no dia 02/09/2021 pelas Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, se curvando

ao novel entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n.º

151.431/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, hei por bem aplicar referido benefício, mesmo

havendo registro de outras ações penais em curso (n°.3048-91.2019.811.0042 e n°. 0019193-

62.2018.8.11.0042), por corolário ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

Por outro lado, verifico que a quantidade de droga apreendida (399,19g de

MACONHA
) se mostra relevante para dosar a fração do benefício em nível intermediário, ou seja,

na fração de 1⁄2 (um meio).

Assim sendo, REDUZO a pena na fração de 1⁄2 (um meio) e FIXO a pena

nesta fase em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta)

dias-multa
.
(Id.
127246777 -
p
ág. 13
-14).

Consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
“a tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ)” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 641.417/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

No entanto, a quantidade de droga apreendida –
2 (duas) porções de maconha, com massa total de 396,93 g (trezentos e noventa e seis gramas e noventa e três centigramas),
e
1 (uma) porção de maconha, com massa total de 2,23 g (dois gramas e vinte e três centigramas)
– é insuficiente para justificar a modulação do redutor.

Assim sendo, a causa de diminuição da pena deve incidir na fração de 2/3 (dois terços).

Nesse sentido:

[...] A quantidade não expressiva de drogas autoriza a aplicação da minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços). [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.953.442/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021).

[...] A situação do corréu Mateus, afastada a variedade do entorpecente apreendido, e diante da posse isolada de 67,8 g de maconha, aliada à primariedade e a ausência de demonstração de que se dedique a atividade criminosa, justifica a extensão da ordem de habeas corpus, reconhecendo a incidência da minorante em seu grau máximo. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 529.619/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 1/7/2020).

Passo à dosimetria:

Não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Assim, mantenho a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tal como definida na sentença.

Não há agravantes, atenuantes ou causas de aumento de pena a serem consideradas.

Contudo, foi reconhecida em benefício do réu a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que pelas razões alhures expostas, deve incidir na fração de 2/3 (dois terços), resultando na pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, que trono definitiva por inexistirem outras situações a serem consideradas.

Fica mantido o regime aberto para o cumprimento da pena e sua substituição por 2 (duas) restritivas de direito.

Posto isto,
provejo parcialmente
o recurso interposto por Max Willian Anunciação e ajusto a fração do tráfico privilegiado para 2//3 (dois terços), ficando a pena definitiva redimensionada para de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022